Tribunal: TJSP
Processo: 1008275-76.2014.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifa de gravame eletrônico. Cobrança válida até 24.2.2011, passível de controle, se verificada a onerosidade excessiva. (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008275-76.2014.8.26.0309/50000,
da
Comarca
de
Jundiaí, em que é agravante JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS,
é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008275-76.2014.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
VOTO No 28.623
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Tarifa de avaliação do bem e de registro de
contrato. Validade. Revisão passível em caso de
serviço não prestado e da presença de onerosidade
excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifa de
gravame
eletrônico.
Cobrança
válida
até
24.2.2011, passível de controle, se verificada a
onerosidade excessiva. (tema 972). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado pelo E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Josias Pereira dos Santos contra decisão que, em
demanda
revisional,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o v. acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
3
e 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a abusividade da cobrança das
tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.
Afirma que não houve a comprovação de que os serviços
foram efetivamente prestados. Assinala ser abusiva a
cobrança da tarifa de gravame, porque referido serviço
é de interesse exclusivo da instituição financeira.
Sustenta, ainda, a ausência de pactuação dos juros
capitalizados e violação aos arts. 6o, III, 46 e 52,
III, do CDC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
4
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando
que
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
5
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 275/280.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls. 238/248) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade da capitalização de juros, por se cuidar
de contrato firmado posteriormente à Medida Provisória
no 1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente
da previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal; (b) validade das tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
6
avaliação do bem e de registro de contrato, pois
prestados
os
serviços
correspondentes;
e
(c)
legitimidade da tarifa de gravame, previstas em
contrato celebrado anteriormente à Resolução CMN no
3.954/2011.
Confira-se
trecho
do
v.
acórdão:
“A
capitalização mensal de juros é admitida e foi
expressamente convencionada na cláusula 3.10.3 da
avença, além de ser observada da simples leitura do
contrato, comparando-se os juros anuais com os mensais
fls. 90/94. (...)A inserção do gravame eletrônico de
alienação
fiduciária
e
o
registro
do
contrato
constituem interesse tanto da instituição financeira,
quanto do consumidor e de terceiros, diante da
publicidade do ato, sendo necessária e cabível sua
cobrança. É admissível a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, tendo em vista que foi expressamente
contratada, não havendo indícios de vantagem exagerada
por parte da instituição financeira” (fls. 241 e 244).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 6o, III, 46 e 52, III do CDC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe
de 19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008275-76.2014.8.26.0309/50000 - Voto no 28.623
7
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO